Tribunal: TJDFT
Processo: 0727996-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727996-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLINGTON RAMINEZ BARRETO AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E S P A C H O Verifica-se que, embora conste no sistema a marcação de pedido de liminar, não há requerimento expresso de concessão de tutela provisória na petição do agravo de instrumento. Em sendo assim, comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 1 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator